Tribunal: TJPA
Processo: 0808478-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808478-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO GUIMARAES DE QUEIROZ, AMELIA MARIA XAVIER VARGAS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A DECISÃO FOI A QUE DEFERIU O BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA PARTE EXECUTADA. DECIÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.805 DO CPC. PRINCÍPIO DE MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. CRÉDITO PRETENDIDO JÁ ESTARIA GARANTIDO POR OUTRO BEM PREVIAMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808478-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO GUIMARÃES DE QUEIROZ

AGRAVANTE: AMELIA MARIA XAVIER VARGAS

ADVOGADO: ANTONIO QUARESMA DE SOUSA FILHO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO GUIMARÃES DE QUEIROZ e AMÉLIA MARIA XAVIER VARGAS, em face de decisão do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DA AMAZONIA S.A.

A decisão agravada foi a que deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros existentes em nome da parte executada.

Aduzem que na Cédula de Crédito Bancária supracitada contém garantia pignoratícia específica predestinada a solucionar as avenças provenientes do crédito pretendido na execução. Disseram que nas hipóteses em que o crédito é afiançado por garantia real, recairá sobre o bem em garantia, conforme o disposto no artigo 835, §3º, do Código de Processo Civil. Comentam que com ênfase no princípio de menor onerosidade da execução e havendo garantia prioritária a ser avaliada, tem-se que a decisão interlocutória guerreada, que autoriza a busca de ativos financeiros na conta do Agravante é equivocada e precipitada.

Ao final, requerem o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.9920899/9921260.

Às ID.10215836 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.10427094 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros existentes em nome da parte executada.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que os agravantes comprovaram a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido que em restituição do Crédito mediante expropriações enunciadas pelo Código de Processo Civil, para tanto, deve-se observar à ordem prioritária de constrições, bem como, seguir o princípio de menor onerosidade da execução.

No presente caso, a constrição judicial concedida na decisão agravada, não se atentou para o fato de que o crédito pretendido já estaria garantido por outro bem (Trator de esteira Komatsu, Modelo D51 EX-22). Sendo assim, deveria o Juiz Singular se atentar ao que está previsto no art.805 do CPC, vejamos:

“Artigo. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

Portanto, existindo garantia contratual previamente firmada entre as partes, as medidas constritivas deveriam ocorrer primeiramente sobre o bem garantidor do crédito.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA REAL. PENHORA VIA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DA PENHORA RECAIR SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA. APLICABILIDADE DO ART. 835, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Irresignado, o Agravante interpõe o presente recurso, aduzindo não ser devida, na ação originária, a penhora em dinheiro pelo fato de que a cédula de crédito bancária possui garantia real, reclamando a aplicabilidade do art. 835, § 3º, do CPC. 2. Analisando o título extrajudicial exequendo, percebe-se que, às fls. 27/28, foi dada como garantia hipotecária um terreno no Loteamento Paraíso da Conceição, na ilha de Itaparica, bem este aceito pelo Agravado, conforme se apura do referido documento. 3. Ora, havendo um bem dado em garantia, resta claro que a penhora, prioritariamente, recairá sobre este, com arrimo no art. 835, 3º , do CPC . A penhora em dinheiro só será efetuada na hipótese do bem, após alienado, não suprir o crédito do Exequente. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Classe Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0023993-67.2017.8.05.0000. Relator (a): Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 19/03/2019).

Por fim, verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que os agravantes/executados ficarão sem dispor de recursos financeiros em decorrência da penhora via BACENJUD indevidamente, uma vez que consta garantia pignoratícia no contrato de mútuo bancário.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/03/2025